Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. JUROS DE CARÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
I – O contrato de mútuo celebrado, indicando as taxas e encargos pactuados, além da planilha de evolução do débito também com menção aos encargos incidentes para apuração do valor total da dívida cumprem os requisitos para o ajuizamento da ação monitória. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e ausência de certeza e liquidez da dívida.
II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
III - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
IV – É lícita a cobrança de juros no período de carência quando previstos expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo contratante.
V - O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, por isso deve incidir, no período de inadimplência, os juros remuneratórios no percentual correspondente à taxa de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à que foi pactuada, os juros de mora de 1% am e a multa contratual de 2%.
VI – Apelação desprovida.